Tribunal: TJES
Processo: 0985995-56.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
N. 0985995-56.1998.8.08.0024

APELANTE: MASSA FALIDA DE HSU COMERCIAL LTDA.

APELADO: TOJO DA AMAZÔNIA LTDA. E BANCO AMÉRICA DO SUL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA MERCANTIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ENDOSSO-CAUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DE MERCADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de crédito relativo às duplicatas mercantis objeto da lide. O juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva do banco e, quanto ao mérito, concluiu pela regularidade dos títulos, à luz dos documentos juntados. A apelante sustenta a legitimidade do banco, questiona a existência da relação jurídica subjacente às duplicatas e, subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco América do Sul, na qualidade de endossatário-caução, possui legitimidade passiva para responder por ação declaratória de inexistência de débito fundada em duplicata mercantil protestada; e (ii) estabelecer se há comprovação da existência de relação jurídica subjacente às duplicatas objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A legitimidade passiva deve ser analisada com base na teoria da asserção, segundo a qual basta a narrativa da petição inicial para que se reconheça, em juízo abstrato, a pertinência subjetiva da parte demandada.

2. O banco protestante, na condição de endossatário-caução da duplicata n. 107281D, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme orientação do STJ, pois detém direito próprio sobre o título.

3. A duplicata é título causal, cuja exigibilidade pressupõe aceite ou comprovação da entrega da mercadoria. Ausente essa comprovação, como no caso dos autos, o título não se sustenta e o crédito é inexigível.

4. Incumbe ao credor o ônus de demonstrar a entrega das mercadorias, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não o fazendo, deve ser acolhida a pretensão declaratória da autora.

5. Os documentos apresentados pelas rés não comprovam o efetivo recebimento das mercadorias pela autora, não se prestando a descaracterizar a inexistência da relação obrigacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que promove o protesto de duplicata como endossatária-caução possui legitimidade passiva para responder por ação que discute a existência do débito.

2. A duplicata mercantil sem aceite e desacompanhada de prova da entrega da mercadoria não possui exigibilidade, sendo cabível o reconhecimento da inexistência do crédito.

3. Incumbe ao credor o ônus da prova quanto à efetiva entrega das mercadorias ao devedor, sob pena de procedência do pedido declaratório de inexistência de relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 485, VI; Lei nº 5.474/1968 (Lei das Duplicatas); LUG (Decreto nº 57.663/1966), art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018; TJ-GO, RI 5403557-83.2017.8.09.0174, Rel. Juíza Alice Teles, j. 30.04.2020; TJ-SP, Apelação Cível 1013251-36.2023.8.26.0625, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, j. 18.09.2024; TJ-MG, AC 5009187-67.2019.8.13.0672, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 07.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0985995-56.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HSU COMERCIAL LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MASSA FALIDA DE HSU COMERCIAL LTDA.
em face da r. sentença (ID 9363024) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou improcedente o pedido formulado na ação proposta em face de
TOJO DA AMAZÔNIA LTDA. E BANCO AMÉRICA DO SUL.

Rememoro, em apertada síntese, que
HSU Comercial LTDA.
propôs a demanda em epígrafe, visando a declaração da inexistência de relação jurídica e, consequentemente, de crédito, no que tange às duplicatas mercantis n. 107281D e 25996, nas quais figura como devedora a Apelante e credora a empresa
TOJO DA AMAZÔNIA LTDA.
Segundo narra a autora/Apelante, jamais pactuou compra e venda com a pretensa credora, pelo que desconhece a origem do crédito.
Ainda, na peça exordial, esclareceu que os títulos de crédito em questão haviam sido protestados pela instituição bancária
BANCO AMÉRICA DO SUL,
sucedido pelo
Banco Santander Brasil S.A.

Percorrido o iter procedimental, foi proferida sentença, posteriormente anulada por este Sodalício, haja vista a nulidade dos atos processuais praticados após a falência da autora. Com o retorno do feito à origem, não havendo requerimento de produção de provas, foi prolatada a sentença ora vergastada.

No
decisum
recorrido, o Juízo de piso acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco, ao passo em que, concernente ao mérito, entendeu pela regularidade dos títulos de crédito, destacando que as provas documentais comprovaram a existência da relação comercial mantida entre a autora e a ré
TOJO DA AMAZÔNIA LTDA.,
razão pela qual os pedidos foram julgados improcedentes.

Inconformada, a Apelante argumenta que
deve ser reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira (Banco América do Sul, sucedido pelo Banco Santander Brasil S.A.), eis que foi responsável pela realização do protesto da duplicata mercantil n. 107281-D. Ademais, defende que não houve o aceite das duplicatas protestadas ou mesmo comprovação da efetiva entrega de mercadoria, ressaltando que não se poderia exigir a produção de prova negativa da parte autora. Por fim, subsidiariamente pugna pela minoração dos honorários advocatícios fixados na origem no patamar máximo.

Por seu turno, os Apelados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Após detido exame dos autos, constatei que razão assiste à Apelante, sendo de rigor a reforma da sentença objurgada, pelos motivos que passo a delinear.

Da (i)legitimidade da instituição bancária

Conforme entendimento há muito sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e amplamente difundido nas Cortes de Justiça Estaduais, inclusive no TJES, a legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada com base na teoria da asserção, segundo a qual
"para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor"
(RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018).

No caso em comento, observo que o magistrado primevo reconheceu a ilegitimidade passiva do
Banco América do Sul, atualmente sucedido pelo Banco Santander Brasil S.A., sob o argumento de que
“o Banco que negociou os títulos foi o Bradesco Ag Centro”
, de sorte que o feito foi extinto sem resolução do mérito com relação à instituição financeira, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Contudo, consoante salientado pela Apelante, a razão veiculada pelo Juízo de piso apenas se revela pertinente no que tange ao título n. 25996, na medida em que, com relação à duplicata n.
107281D,
(i) o documento que instrui a inicial (fl. 08) deixa evidente que o Banco América do Sul era o portador do título que o levou a protesto; e (ii) a própria instituição bancária, em sua defesa, consignou que recebeu o título em sede de endosso-caução e promoveu o protesto, por determinação do endossante.

É válido ressaltar que, à luz da jurisprudência pátria, aquele que recebe título de crédito por endosso-caução detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação ajuizada com o propósito de discutir a existência do débito, visto que, em razão da natureza do endosso, o endossatário assumirá a titularidade plena do crédito caso o endossante não promova o pagamento de sua dívida. Acerca da temática, vejamos elucidativo aresto:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DOS EFEITOS DO PROTESTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E LIMINAR PARA EXCLUSÃO DE PROTESTO. LEGITIMIDADE PASSIVA . ENDOSSO-CAUÇÃO. DÉBITO QUITADO. PROTESTO INDEVIDO. REPARAÇÃO DEVIDA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO AO MÉTODO BIFÁSICO (STJ). SENTENÇA MANTIDA. 1 . Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Safra S/A em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da comarca de Senador Canedo, estado de Goiás, que acatou a preliminar de ilegitimidade passiva da 1ª Ré (FVO ? BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA), e, declarou extinto o processo sem julgamento de mérito em relação a esta; julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais para declarar a inexistência da dívida referente ao título nº 471668988, no valor de R$ 476,31 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos), visto que devidamente quitado; condenou o réu Banco Safra S/A a pagar a parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362, STJ, acrescida de juros legais de 1% ao mês contados da citação (20/11/17), por se tratar de responsabilidade contratual. 2 . Insurge a parte recorrente alegando a ilegitimidade passiva do Banco Endossatário, uma vez que recebeu o título como garantia de um contrato celebrado pela empresa FVO BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, caracterizando-se como endosso-caução. Afirma que não houve transferência da titularidade do crédito representado pelo título, sendo que não é credor ou proprietário dos títulos, devendo ser considerado parte ilegítima na demanda. Ainda, verbera que figurou como mero mandatário da empresa FVO BRASÍLIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ao realizar a cobrança do título, consoante disposto em contrato. Defende a responsabilidade exclusiva da empresa FVO pelo protesto . Pugna pela inexistência de danos morais, diante da ausência de sua comprovação, inexistência de ato ilícito e da aplicação da Súmula 476, STJ. 3. Em síntese, aduz a parte autora que em 10/08/17 adquiriu mercadorias da 1ª ré (FVO-BRASILIA), no valor total de R$ 3.334,14, valor parcelado em 07 vezes de R$ 476,31, mediante a emissão de duplicatas mercantis . Afirmou que quitou todas as parcelas. Contudo, foi surpreendida com o protesto da duplicata n. 98022/06, com vencimento em 23/09/17, (apresentada pelo Banco Safra e tendo como credor a FVO- Brasília) haja vista que o pagamento desta foi realizado atempadamente, isto é, em 20/09/17, consoante documento jungido aos autos.
4 . O endosso-caução é previsto no art. 19 da Lei Uniforme de Genébra com a seguinte redação: "Art. 19. Quando o endosso contém a menção" valor em garantia "," valor em penhor "ou qualquer outra menção que implique uma caução, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra, mas um endosso feito por ele só vale como endosso a título de procuração ." Também chamado de endosso-garantia ou endosso pignoratício, o endosso-caução é o instrumento jurídico adequado para a instituição de penhor sobre o título de crédito, todavia, caso a dívida não seja honrada, o endossatário poderá executar a garantia e passar, então, a possuir titularidade plena do crédito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira que recebe títulos, via endosso-caução, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda, em que se pretende o reconhecimento da inexistência do débito e o cancelamento do protesto, mormente porque possui direito próprio, que lhe fora transferido com a constituição da garantia, para defender-se no processo.
[...] (TJ-GO 5403557-83.2017 .8.09.0174, Relator.: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/04/2020)

Nesse contexto, a partir do relato autoral e dos documentos que instruem a peça de ingresso, conjugados com a narrativa exarada na contestação, resta evidenciada a legitimidade passiva de Banco América do Sul, atualmente sucedido pelo Banco Santander Brasil S.A.,
in status assertionis,
no que toca ao título n.
107281D
.

Portanto, sem delongas, mostra-se adequada a reforma da sentença,

a fim de que seja acolhida apenas em parte a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
Banco América do Sul, reconhecendo-se a legitimidade da referida parte no que tange ao pedido relacionado à duplicata mercantil n.
107281D.

Da (i)inexistência de relação jurídica/crédito

Como cediço, a duplicata mercantil é título de crédito causal, necessariamente vinculado a uma operação comercial de venda de mercadoria ou prestação de serviço. Em razão disso, a circulação de título desta natureza, com a desvinculação do negócio adjacente, exige o aceite, via de regra, ou ainda a prova do recebimento da mercadoria por parte do devedor, a consubstanciar o aceite presumido.

Dessa maneira, a exigibilidade da duplicata fica condicionada à comprovação de entrega das mercadorias ao devedor, consoante remansosa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO - PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL DESPROVIDA DE ACEITE - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS - COBRANÇA INDEVIDA. A duplicata constitui título de crédito causal, exigindo-se, para sua emissão, a existência de negócio jurídico subjacente ao qual o título está vinculado.
(TJ-MG - AC: 50091876720198130672, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TÍTULO DE CRÉDITO . DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO DOS PROTESTOS . INCONFORMISMO DA REQUERIDA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Arguição de cerceamento de defesa que não se mantém. Conjunto probatório suficiente para formação da convicção do juiz para pronunciamento decisório, mostrando-se desnecessária a produção de prova pericial. 2. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cc . pedido sustação de protesto. Insurgência da requerida que não se sustenta. 3.
Duplicata, que de acordo com a Lei n .º 5.474/68, é título causal, vinculada a uma relação subjacente de compra e venda de mercadoria ou de prestação de serviço. 4. Duplicatas indicadas para protesto que não possuem lastro porquanto ausente o aceite e não comprovada a efetiva entrega das mercadorias . 5.
Demandada que não logrou se desincumbir do ônus da prova que lhes competia ( CPC, art. 373, II), no tocante à demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante
.
6 . Sentença mantida. Recurso não provido com majoração dos honorários advocatícios. (TJ-SP - Apelação Cível: 10132513620238260625 Taubaté, Relator.: Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 18/09/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Dito isso, no caso em testilha, verifico que a tese da Apelante reside em fato negativo, qual seja, a inexistência de relação comercial e recebimento de mercadorias, de forma que a regularidade das duplicatas objeto da lide depende da comprovação da efetiva entrega de mercadorias à Apelante, o que ocorreu no processo.

Nesse tocante, menciono que os documentos citados na sentença como sendo suficientes para a demonstração da relação jurídica de compra e venda mercantil, em verdade, apenas revelam que houve o transporte das mercadorias, sem que seja possível se falar em comprovação do recebimento pela Apelante.

Dessarte, reitero, sendo a tese autoral relacionada a fato negativo, e não tendo a parte ré se desincumbido do ônus probatório que o art. 373, inc. II, do CPC lhe impõe, a pretensão autoral deve ser acolhida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a sentença: (i) reconhecer a legitimidade passiva de
Banco América do Sul, atualmente sucedido pelo Banco Santander Brasil S.A. no que tange à duplicata 107281-D; (ii) julgar procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência de relação jurídica/crédito no que diz respeito às duplicatas objeto da lide (107281-D
e 25996).

Enfim, haja vista a modificação do édito sentencial, deve ser redimensionada a distribuição dos ônus sucumbenciais. Tendo a parte autora sucumbido em parte mínima de seu pleito, condeno as rés/Apeladas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% do valor do proveito econômico obtido, considerando os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2025 às 18:03:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56645124042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo (art. 145, §1°, do CPC).

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0985995-56.1998.8.08.0024

APELANTE
:
MASSA FALIDA DE
HSU COMERCIAL LTDA.

APELADOS
:
BANCO SANT
A
NDER (BRASIL) S.A. E TOJO DA AMAZÔNIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de
apelação cível interposta por Massa Falida de HSU Comercial Ltda.,
contra a
sentença (id. 9366024)
proferida pelo Juízo da
6
ª Vara Cível
de Vitória
,
integrada pela decisão de id. 9363032
que, nos autos da ação
ordinária com pedido de antecipação de tutela
nº 0985995-56.1998.8.08.0024
,
proposta em face de Tojo da Amazônia Ltda. e Banco América do Sul
(
sucedido pelo Banco Santander Brasil S.A.
)
,
acolheu a preliminar suscitada pelo Banco América do Sul e reconheceu a sua ilegitimidade passiva; julgou improcedente o pedido autoral

e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), suspendendo, contudo, a sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

S
ustenta
a

apelante

que: (
1
) as duplicatas mercantis ora debatidas carecem de aceite pelo suposto comprador (ora
apelante
), cenário que exige a comprovação da efetiva entrega e recebimento das mercadorias, o que não ocorreu nos autos;
(2) não foi comprovada a existência de relação comercial entre a
apelante
e a
apelada
T
ojo

da Amazônia Ltda.
, sendo certo que as notas fiscais apresentadas por essa, não são suficientes à compreensão de perfectibilização negocial entre aquelas; (3) o B
anco

Santander
(B
rasil
) S.A., sucessor do Banco América do Sul
é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda e para suportar os ônus advindos da sua atuação desidiosa com relação à duplicata mercantil 107281-D, eis que levou a protesto um título de crédito que apresentava vício formal (ausência de aceite) e desacompanhado de comprovação de recebimento/entrega de mercadorias.

Requer o provimento do
recurso com
a consequente reforma da sentença para: (1) reconhecer
a legitimidade passiva ad causam do B
anco Santander
(B
rasil
) S.A., sucessor do Banco América do Sul, e, ato contínuo, julgar procedentes os pedidos autorais, quais sejam, o de se reconhecer a ilegalidade dos protestos realizados com relação às duplicatas mercantis n
º
107281-D e
nº
25996 determinando-se ao B
anco
A
pelado
o imediato levantamento do protesto, oficiando-se ao Banco Bradesco S.A. para que proceda nos mesmos termos;
(2)

j
ulgar procedente o pedido para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre a
apelante
e T
ojo da Amazônia
, e, via de consequência, a nulidade das duplicatas n. 107281-D e 25996, declarando-se inexigíveis os débitos;
(3
)
r
everter a sucumbência em favor da
apelante; (4) s
ubsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, que seja conhecida e provida a apelação para: reformar a
s
entença
para
diminuir o valor do percentual de honorários advocatícios, tendo em vista que os advogados dos apelados sequer peticionam no processo há mais de uma década.

Sem contrarrazões, conforme Certidão de id. 12254570.

O
E
minente
Relator
deu
provimento ao recurso
para reformar a sentença e
reconhec
e
r
a legitimidade passiva d
o
Banco América do Sul, atualmente sucedido pelo Banco Santander Brasil S.A., quanto à duplicata 107281-D; julg
ou
procedente o pedido autoral
e de
clar
ou
a inexistência de relação jurídica/crédito no que diz respeito às duplicatas objeto da lide (
nº
107281-D e
nº
25996).
E
e
m razão da
modificação
da sentença
,
redimensionou
a distribuição dos ônus sucumbenciais
e,
diante da sucumbência em parte mínima da autora,
condenou

os réus/apelados
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12%
(doze por cento)
do valor do proveito econômico obtido, considerando os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

P
edi
vista dos autos
e

hoje
trago
o meu
voto para a continuação do julgamento.

Prevalece na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo
o
qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
(STJ, AgInt no AREsp n
º
2.046.864/SC,
R
elator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/10/2022).

Assim,
para que se reconheça a legitimidade
passiva
“
ad causam
”,
basta
que os argumentos deduzidos na inicial
permitam

a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo
alegado pelo
autor.

Na hipótese,
conforme se vê a fl. 08,
r
estou incontroverso que o Banco América do Sul (sucedido pelo Banco Santander Brasil S.A.) figurou como beneficiário dos títulos levados a protesto, em especial a duplicata nº 107281-D.

E a
inda que o Banco
apelado
alegue ter atuado
apenas como mandatário ou endossatário, tal circunstância não afasta, de plano, sua legitimidade passiva, tendo em vista que figura como favorecido nos apontamentos de protesto impugnados.

Nesse sentido:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE.

Trata-se de ação anulatória de protesto, cujo pedido é cumulado com o de indenização por danos morais Sentença de procedência. Irresignação da instituição financeira ré.

Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva, haja vista ter sido a instituição financeira, ora apelante, quem protestou o título.

No mérito, insta esclarecer que por meio do endosso-mandato, transmite-se ao endossatário-mandatário o poder de efetuar a cobrança, dando quitação de seu valor. Deste modo, o endossatário-mandatário não atua em nome próprio, mas em nome do endossante e a sua responsabilidade perante terceiros não decorre da condição de endossatário, mas sim da posição de mandatário do credor originário ou decorre de ato culposo.

Sobre a responsabilidade do endossatário-mandatário, o e. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que “só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula” (tema 463).

Há, ainda, entendimento sumulado da mencionada Corte Federal (verbete nº 476) e desta Corte Estadual (Verbete nº 99).

No que respeita à duplicata, sabe-se tratar-se de título causal e sua emissão é autorizada apenas para representar crédito decorrente de compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço, que tenha efetivamente ocorrido.

Portanto, as duplicatas são lastreadas no negócio jurídico antecedente e necessitam de aceite ou do comprovante de entrega da mercadoria para legitimar a sua cobrança. Ante ao exposto, caberia à instituição financeira adotar cautelas mínimas antes do envio do título a protesto, verificando a sua regularidade e validade.

Na hipótese, contudo, quando da realização do endosso, a apelante recebeu a duplicata não aceita e sem que houvesse comprovante de entrega da mercadoria, de modo que o título não ostentava condições de exigibilidade. Assim, a recorrente não logrou demonstrar o aceite ou o comprovante da entrega das mercadorias, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, na forma do inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegar que atuou em nome do cedente/mandante.

Restou, desta forma, caracterizada a responsabilidade da instituição financeira ré, razão por que deve reparar os danos ocasionados.

[...
]”.

(TJRJ – AP
nº
00273572220158190002 202200188813, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 30/07/2024, SEXTA C
Â
MARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/08/2024)

Portanto,
a
decisão de
exclusão do Banco
América do Sul
(sucedido pelo Banco Santander Brasil S.A.) do polo passivo não se mostra adequada
em relação
à
duplicata nº 107281-D,
m
a
s, tão somente quanto à de nº 25996.

Acresça-se que
a

própria a
pelante
(id. 9363734 – pág.
6
/
7
)

reconhece
que o
B
anco
América do Sul
não pode ser responsabilizado pelo protesto indevido do título de nº 25996
.

Verifica-se, assim, que
as alegações trazidas pela apelante são suficientes para conferir legitimidade passiva
a
o

Banco
América do Sul
(sucedido pelo Banco Santander Brasil S.A.), quanto
à
duplicata nº 107281-D,
e a sua ilegitimidade
em relação
à
duplicata
de nº 25996.

I
mporta analisar,
outrossim,
a validade e
a
exigibilidade das duplicatas protestadas nº 107281-D e nº 25996, apontadas pela
a
pelante como indevidas.

A duplicata como título mercantil causal, depende, para sua emissão, que o emitente comprove contra o devedor a realização de compra e venda mercantil com o respectivo comprovante de entrega de mercadoria ou a prestação de algum serviço
(TJES, Classe: Apelação, 24960089092, Relator: F
abio
C
lem

de Oliveira
, Órgão julgador: P
rimeira
C
âmara Cível
, Data de Julgamento: 17/03/2015, Data da Publicação no Diário: 24/03/2015)
.

Neste
contexto,
necessário
destacar que, tratando-se de título sem aceite, cabe ao credor a comprovação de que as mercadorias foram, de fato, entregues ao devedor, para que se configure o aceite presumido.

A

a
pelante sustenta não ter havido a entrega das mercadorias relativas aos títulos protestados, o que descaracterizaria a relação jurídica obrigacional.

Por sua
vez,
T
ojo

da Amazônia Ltda.
limitou-se a apresentar cópias de notas fiscais e documentos que atestam o transporte das mercadorias. Contudo, tais documentos não bastam, por si sós, para comprovar a efetiva entrega e o recebimento pela
a
pelante, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

C
umpre ressaltar que, em se tratando de fato negativo — inexistência de entrega das mercadorias —, transfere-se ao réu o encargo de comprovar a regularidade do fato constitutivo de seu direito, o que, no presente caso, não
se verifica
.

O
entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais
Pátrios
e do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que, na ausência de aceite e de comprovação da efetiva entrega das mercadorias, inexiste relação jurídica válida que justifique a emissão e o protesto da duplicata, conforme se verifica nos seguintes julgados:

[...] Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor – Isso porque não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo, configurando-se a denominada prova diabólica. [...]

(TJ-MG – AC: 10107140030050001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE DUPLICATA. NOTA FISCAL SEM COMPROVAÇÃO DO PEDIDO OU DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA DEVEDORA. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Nas ações cujo objeto é a declaração de inexistência de débito representado por duplicata, de nulidade da referida cártula, ou de irregularidade de seu protesto, o ônus da prova é atribuído ao réu, a quem compete demonstrar a existência de aceite ou realização do serviço ou da entrega da mercadoria que deu azo à emissão do título de crédito.

[...]

(TJ-RJ – APL: 00661102220138190001 202200192449, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2023)

2) No caso, embora as duplicatas tenham sido protestadas, não há prova no caderno processual capaz de atestar a ocorrência do pedido ou da entrega da mercadoria, circunstância a qual torna insubsistente a cobrança; decerto que a prova testemunhal produzida se revela deveras frágil para a finalidade pretendida.

3) A parte ré, quando instada a indicar as provas que pretendia produzir, deu-se por satisfeita com aquelas já constantes nos autos, as quais, contudo, não são suficientes para respaldar os títulos e o protesto realizado, o que torna de rigor a declaração da inexistência dos débitos, fato que, por conseguinte, impede o acolhimento do pedido reconvencional.

4) “Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.”

5)Recurso conhecido e desprovido.

(
STJ – AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Po
rtanto, não demonstrado nos autos que as mercadorias foram efetivamente entregues à
a
pelante, é de rigor o reconhecimento da inexistência de relação jurídica obrigacional, bem como a consequente inexigibilidade dos débitos representados pelas duplicatas indicadas.

Por tais razões, acompanho a conclusão do voto proferido pelo Eminente Relator para dar provimento ao recurso,
reformar a sentença
para
reconhecer a legitimidade passiva de Banco América do Sul, sucedido pelo Banco Santander Brasil S.A., quanto à duplicata 107281-D
e
julgar procedente o pedido
deduzido na inicial
para declarar a inexistência de relação jurídica/crédito quanto às duplicatas nº 107281-D e nº 25996.

Em razão da sucumbência mínima da apelante, condeno
o
Banco América do Sul, sucedido por Banco Santander Brasil S.A., e Tojo da Amazônia Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira